Tribunal: CARF
Processo: 16537.000557/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16537.000557/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.963 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
ARTESTILO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2004
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 80/95, interposto contra Decisão-
Notificação de fls. 73/75, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições devidas à
Seguridade Social, relativamente a parte patronal, adicional para o SAT e devidas a Terceiros,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16537.000557/2011-93
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.963 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.000557/2011-93

conforme descrito na NFLD no 35.544.129-2, de fls. 02/18, lavrada em 30/03/2004, referente ao
período de 02/2003 a 02/2004, com ciência da RECORRENTE em 30/03/2004, conforme
assinatura na própria NFLD.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 427.700,59, já inclusos os juros e a multa de mora.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 23/24), o crédito tributário foi apurado com
base nos valores pagos a segurados empregados e contribuintes individuais (administradores),
como devidamente especificado abaixo:
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas:
3.1 - As remunerações pagas aos segurados trabalhadores Contribuintes Individuais,
Administradores da empresa e declaradas nas Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações a Previdência Social - GFIP, cujos valores encontram-se discriminados no
Relatório de Lançamentos;
3.2 - As remunerações pagas a seus segurados empregados, constantes nas folhas de
pagamento e declaradas nas Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a
Previdência Social - GFIP, cujos valores encontram-se discriminados no Relatório de
Lançamentos.
A fiscalização informa que chegou a conclusão acima descrita, após a análise da
folha de pagamento, Notas Fiscais de Serviço, GFIPs e GPSs da RECORRENTE.
Por fim, informa que foram lavradas, em desfavor da RECORRENTE, as
seguintes NFLDs, que encontram-se sob minha relatoria e, consequentemente, são objeto de
apreciação conjunta com o presente caso na mesma sessão de julgamento (fl. 21):

 NFLD no 35.544.127-6 - Referente contribuições retidas nas folhas de
pagamento;
 NFLD no 35.544.128-4 - Referente contribuições retidas nas Notas Fiscais
de Serviços, de acordo com artigo 31 da Lei n° 8.212/91.
 NFLD no 35.544.129-2 – Referente a parte patronal calculada sobre a folha
de pagamento;

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação mediante postagem, de fls. 26/41,
em 14/04/2004 (fls. 69/70). Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação
elaborada pelo INSS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.963 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.000557/2011-93

2. A empresa, inconformada com o lançamento do crédito, apresentou impugnação, sob
fls. de n° 25 a 68, tempestivamente, alegando, em síntese, que:
2.1. O salário-educação é inconstitucional, por falta de lei complementar.
2.2. A taxa SELIC é inconstitucional. Os juros são capitalizados, na forma de juros
compostos.
2.3. A multa é superior a determinada pela legislação, de 2%. Há confisco. Ela não está
baseada na Constituição.
2.4. A notificação informa que os seus sócios violam as normas do art. 95, alíneas "d" e
da Lei n° 8.212/91. Faltam elementos para provar tal fato, o que caracteriza
constrangimento ilegal. Não houve a descrição das condutas dos acusados. O art. 95,
alínea da Lei n° 8.212/91 é inconstitucional. Deve-se evitar a comunicação do crime à
autoridade policial.
2.5. Muitos dos fundamentos legais citados na fundamentação legal foram revogados e
não substituídos por outros.
2.6. O SESI, SENAI, "SEBRAI" e INCRA são inconstitucionais.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, o INSS julgou procedente o lançamento, conforme
ementa abaixo (fls. 73/75):
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à Administração Pública deixar de aplicar a lei por entendê-la
inconstitucional.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 12/05/2004,
conforme AR de fl. 78, apresentou o recurso voluntário de fls. 80/95 em 09/06/2004.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
A RECORRENTE ainda apresenta petição, às fls. 96/98, para dar em caução real
imóvel de sua propriedade, com o intuito de garantir o montante de 30% incidente sobre o valor
do presente crédito tributário, para a interposição do recurso voluntário, com base no art. 126,
§1°, da Lei n° 8.213/91, com redação dada pela Lei n° 10.684, de 30/05/2003.
Em análise ao Recurso, o INSS proferiu decisão, à fl. 107, informando que a
RECORRENTE não efetuou o referido depósito prévio no valor de 30% do presente crédito,
para admissão do Recurso Voluntário, bem como não apresentou qualquer argumento ou fato
novo que pudesse justificar a revisão de ofício do lançamento, motivo pelo qual entendeu pelo
não-seguimento do recurso, implicando na inscrição do débito em Dívida Ativa.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.963 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.000557/2011-93

Por fim, a PGFN apresentou manifestação, às fls. 124/125, em 07/06/2011,
informando a inconstitucionalidade da exigência de depósito ou de arrolamento prévios de
dinheiro ou de bens para a admissibilidade de recurso administrativo, com base na Súmula
Vinculante no 21, o que ensejou no retorno dos autos para julgamento do referido recurso
voluntário, de acordo com o definido em despacho exarado pela SACAT, à fl. 128.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Inconstitucionalidade da Contribuição ao Salário-Educação
Alega a RECORRENTE que é inconstitucional a cobrança das contribuições
destinadas ao Salário-Educação, uma vez que a alíquota teria sido fixada por Decreto. Assim, no
entender da RECORRENTE, a cobrança de tal contribuição seria inconstitucional. Neste sentido,
afirma que os respectivos atos legislativos que as criaram não teriam sido recepcionados pela
Constituição de 1988.
Todavia, conforme exposto, não compete ao CARF reconhecer a
inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula no 2 do CARF:
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, deixo de apreciar todas as alegações de inconstitucionalidade
trazidas, direta ou indiretamente, pelo RECORRENTE.
Apenas a título argumentativo, importante mencionar que a tese de
inconstitucionalidade apresentada pela RECORRENTE acerca da contribuição ao salário-
educação já foi apreciada pelo STF, que entendeu pela constitucionalidade de sua cobrança, nos
termos do enunciado da Súmula STF no 732:
Súmula 732
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.963 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.000557/2011-93

É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de
1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/96.

Inconstitucionalidade da Taxa SELIC
A RECORRENTE afirma ser inconstitucional a utilização da Taxa SELIC sobre o
crédito tributário lançado.
No entanto, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos
tributários são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.
Portanto, insubsistentes as alegações da RECORRENTE.

Multa Confiscatória
A RECORRENTE alega ser abusiva a multa aplicada, e que a mesma ofenderia o
principio do não confisco. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a pecha de
inconstitucionalidade à legislação tributária
Ocorre que o julgamento administrativo fiscal deve se limitar a aplicar a
legislação pertinente, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da constitucionalidade da norma.
Com efeito, a apreciação de tais assuntos, é reservada ao Poder Judiciário, pelo
que qualquer discussão quanto aos aspectos da constitucionalidade das normas jurídicas deve ser
submetida ao crivo de tal Poder, ou seja, essa matéria é estranha à esfera de competência desse
colegiado, conforme determina o seguinte enunciado da Súmula no 02 do CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ou seja, arguições de inconstitucionalidade da legislação tributária não são
apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não têm
competência para examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.963 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.000557/2011-93

Assim, não assiste razão à RECORRENTE em seus argumentos, visto que os
juros e a multa foram aplicados de acordo com a legislação que rege a matéria.

Nulidade e Inépcia da NFLD
De acordo com a RECORRENTE a autoridade fiscal teria imputado aos seus
sócios a violação do art. 95, alíneas “d” e “f”, da Lei no 8.212/91, por não terem recolhido em
época própria contribuições previdenciárias retidas de seus empregados.
Contudo, tal acusação não foi feita nesta NFLD, visto que a mesma não envolve a
contribuição dos segurados.
Portanto, deixo de analisar tais argumentos por falta de pertinência com os temas
abordados neste lançamento.

Fundamentos Legais
A contribuinte afirma que muitos dos fundamentos legais utilizados para lavratura
do crédito tributário ora discutido foram revogados e não substituídos por outros.
No entanto, deixou de fundamentar seus argumentos com a mínima indicação de
qual(is) seria(m) esse(s) fundamento(s) revogado(s).
Portanto, não há como analisar o pleito da RECORRENTE.

Inconstitucionalidade das Contribuições do SESI, SENAI, SEBRAE e INCRA
Por fim, a RECORRENTE traz a afirmação de que as contribuições ao SESI,
SENAI, SEBRAE e INCRA seriam inconstitucionais.
Contudo, mais uma vez, deixou de apresentar os fundamentos de sua afirmação,
não sendo possível se debruçar sobre o tema.
Ademais, como já exposto, não é permitido a este julgador administrativo analisar
a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula no 2 do CARF:
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, também improcede esse argumento da RECORRENTE.

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.963 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.000557/2011-93

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 137
DF CARF MF
Original